Tribunal: TJPA
Processo: 0808694-73.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808694-73.2020.8.14.0028

APELANTE: CARLOS ALBERTO SILVA DOS ANJOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE E LESÃO CORPORAL. IMPRUDÊNCIA COMPROVADA. PREVISIBILIDADE DO RESULTADO. PENA SUBSTITUTIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Carlos Alberto Silva dos Anjos contra sentença da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA, que o condenou à pena de 3 anos, 7 meses e 16 dias de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços e pecuniária), e suspensão de obtenção da CNH por 3 meses e 18 dias, pela prática dos delitos previstos no art. 302, §1º, I, e art. 303, §1º, ambos do CTB, em concurso formal (art. 70 do CP). A defesa requereu absolvição por ausência de culpa ou, subsidiariamente, a redução do valor da pena de prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante configura crime culposo de trânsito, especialmente quanto à previsibilidade do resultado; e (ii) estabelecer se é cabível a redução do valor fixado a título de prestação pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imprudência do réu ao realizar conversão proibida em rodovia federal, em horário noturno e sem habilitação, configura evidente quebra do dever de cuidado objetivo, gerando risco previsível e resultando em morte e lesão corporal.

A alegada imprevisibilidade do resultado é afastada pela visibilidade da sinalização horizontal e boas condições da via, sendo o acidente consequência direta da conduta do acusado.

A pena de prestação pecuniária, fixada em R$ 20.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com a gravidade dos fatos e a função preventiva da sanção, levando ainda em consideração a hipossuficiência do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A imprudência consistente em conversão proibida em rodovia federal, aliada à ausência de habilitação e à boa visibilidade da via, configura culpa penal e torna previsível o resultado danoso.

A prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade deve considerar não apenas a condição econômica do réu, mas também a gravidade da infração e os objetivos preventivo e retributivo da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 302, §1º, I, e 303, §1º; CP, arts. 18, II, 45, §1º, e 70.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, Embargos de Declaração em ApCrim 5049476-36.2011.4.04.7000, Rel. Des. Leandro Paulsen, j. 23.05.2018; TJ-MG, ApCrim 0002405-26.2020.8.13.0210, Rel. Des. Guilherme de Azeredo Passos, j. 24.07.2024; TJ-SP, ApCrim 0036610-31.2011.8.26.0050, Rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 11.05.2017.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação,
nos termos do voto do relator.

17ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 02 a 09 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 10 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por CARLOS ALBERTO SILVA DOS ANJOS em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA, em 22.01.2021 (Num. 26381116), nos autos da Ação Penal nº 0808694-73.2020.8.14.0028 (sistema PJE), na qual foi condenado à pena unificada de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime inicialmente aberto, substituída por restritivas de direitos (uma de prestação de serviços à comunidade e outra de prestação pecuniária), e 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de proibição de obtenção de carteira nacional de habilitação, pela prática dos delitos do Art. 302, §1º, I e Art. 303, §1º do CTB c/c Art. 70 do CP/40.

Em suas razões recursais (Num. 26381201), a defesa requer a reforma da sentença, alegando que não haveria previsibilidade do evento danoso, o que afastaria a culpa da conduta do acusado e, portanto, deveria ensejar sua absolvição por ausência de tipicidade da conduta. Subsidiariamente, requereu a redução da pena de prestação pecuniária, fixada originariamente em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), diante da hipossuficiência do acusado.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 26381205, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 26575857.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade
.

II – Do mérito Recursal

II.1 – Pedido de absolvição por atipicidade da conduta diante da ausência de culpa.

Inicialmente, a defesa requer a absolvição do acusado por ausência de tipicidade da conduta, eis que o evento danoso não seria previsível, logo faltaria um dos elementos da culpa, enquanto elemento subjetivo do tipo penal.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória (Num. 26381115), no dia 07.07.2020, por volta das 19:20 horas, o acusado conduzia uma motocicleta Honda CG Fan 125, placa JVL 0193, pela BR-230, à altura do Km 124
, quando realizou, imprudentemente, um cruzamento indevido na via, colidindo com a motocicleta Honda CF 160 Fan, sem placa, conduzida pela vítima Carlos Henrique Ramos da Silva
. A vítima
Raimundo Alves de Araújo
era ajudante do acusado e seguia na garupa deste, sendo que com a colisão, esta veio a óbito no local do acidente. A outra vítima sofreu apenas lesões corporais.

A defesa não questiona o envolvimento do acusado no acidente que levou a vítima Raimundo a óbito e que causou lesões corporais na vítima Carlos Henrique, mas tão somente questiona a natureza criminal da conduta, pois entende que não se configurou o elemento subjetivo do tipo, que é a culpa.

Para melhor compreensão da controvérsia, é importante lembrar os elementos doutrinariamente indicados como componentes da culpa, sendo eles: conduta voluntária, previsibilidade objetiva do resultado e nexo causal entre conduta e resultado. Também se faz necessário que a conduta se dê mediante quebra do dever de cuidado objetivo, que pode ocorrer por negligência, imprudência ou imperícia (art. 18, inciso II do CP/40).

Na hipótese dos autos, a quebra do dever de cuidado objetivo deu-se por força da conversão proibida em plena BR-230, às proximidades do Município de Marabá/PA, o que restou comprovado por meio do boletim de acidente lavrado pela polícia rodoviária federal, sob o Num. 26380960 - Pág. 14/Num. 26380962 - Pág. 2 e confirmado pelo depoimento das testemunhas PRF Caio Cesar Dias Fernandes e PRF Luan Barreto de Almeida (Num. 26381167/ Num. 26381168), as quais foram contundentes e uníssonas em narrar a responsabilidade do acusado no acidente, ao realizar conversão proibida no local. A instrução processual também evidenciou que há um costume local em violar as sinalizações de trânsito na região do acidente, porém tal costume de modo algum poderia suprimir a ilicitude da conduta. Ademais, ficou provado que o acusado não possuía habilitação para condução de veículo automotor, o que poderia ter evitado o acidente, pois, ao menos em tese, os procedimentos necessários para habilitação implicam estudo e prévio conhecimento das normas de trânsito. Assim, a imprudência do acusado foi patente.

No que diz respeito à suposta falta de previsibilidade do resultado, alegada pela defesa, entendo que não procede. Isso porque, ao contrário do que esta sustentou, todas as testemunhas ouvidas informaram que a sinalização horizontal na via era visível e indicava claramente a impossibilidade de conversão no local. A estrada de rolagem estava em bom estado, sem buracos e o trânsito era brando. Todavia, já era noite e a luminosidade era reduzida, diante do horário em que ocorreu o acidente, por volta das 19:20 horas. Tratava-se de uma rodovia, o que por si só já demanda maior atenção e prudência do condutor de veículo automotor. O risco ali existente foi gerado pelo próprio acusado, ao fazer uma conversão proibida. Em momento algum foi dito nos autos que a vítima estaria com os faróis da motocicleta apagados, o que é pouco crível, considerando que a motocicleta era nova e estava em pleno funcionamento.

A previsibilidade do resultado danoso, no caso dos crimes de trânsito, decorre da violação às normas de trânsito, que já são criadas com o objetivo de levar segurança aos condutores e transeuntes.
Violada uma regra de trânsito, tem-se a previsibilidade de acidente, eis que as normas são criadas com o exato objetivo de evita-los.

Diante do que foi exposto, não há como absolver o acusado quando restou provado nos autos a quebra do dever de cuidado objetivo na condução de sua motocicleta, por meio da imprudência, bem como a previsibilidade do evento danoso, além da conduta voluntária do acusado e nexo causal entre conduta e resultado (morte da primeira vítima e lesões corporais na segunda). Agiu com culpa, levando a vítima Raimundo Alves de Araújo a óbito e a vítima Carlos Henrique Ramos da Silva a lesões corporais graves, conforme laudos de Num. 26380959 - Pág. 7 e Num. 26380959 - Pág. 1/3, devendo ser condenado pelos delitos do Art. 302, §1º, I e Art. 303, §1º do CTB c/c Art. 70 do CP/40.

Nego provimento ao recurso, portanto.

II.2 – Pedido de redução da pena de prestação pecuniária.

Subsidiariamente, a defesa requereu a redução da pena de prestação pecuniária, fixada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dos quais R$ 15.000,00 (quinze

mil reais) serão pagos à família da vítima fatal e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à vítima sobrevivente. Sobre o tema, dispõe o art. 45 do CP/40:

Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48.
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

§ 1
o
A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social,
de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos.
O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.
(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

Como se observa, a lei não definiu taxativamente os critérios a serem usados na fixação do montante da pena, tendo a jurisprudência pátria se incumbido de tal mister. Nesse sentido, tem-se os seguintes precedentes, assim decidindo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA DE PENA PRIVATIVA DE DIREITO. O art . 55 do Código Penal não veda o relacionamento entre o quantum aplicado a título de prestação pecuniária e o tempo da pena privativa de liberdade. O que se faz necessário resguardar, seja qual for o critério adotado, é que a prestação pecuniária observe não só a situação econômica do condenado, mas também a extensão dos danos decorrentes do ilícito, bem como a suficiência para a prevenção e reprovação do crime praticado. É dizer, o valor da prestação pecuniária deve ser fixado de modo a não torná-la tão diminuta a ponto de mostrar-se inócua, nem tão excessiva inviabilizando seu cumprimento. Deve ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado, de acordo com os danos decorrentes do ilícito e com a situação econômica do condenado . (TRF-4 - Embargos de Declaração em Apelação Criminal: 50494763620114047000 PR, Relator.: LEANDRO PAULSEN, Data de Julgamento: 23/05/2018, 8ª Turma)

APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR - AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO MORADOR E FUNDADAS SUSPEITAS - NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS - INOCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA - REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - NECESSIDADE - DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - MODIFICAÇÃO PARA O SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À DATA DOS FATOS - POSSIBILIDADE. As buscas domiciliares realizadas pelos policiais, quando precedidas de fundadas suspeitas da prática de crime, não ensejam a ocorrência de ilegalidade das provas delas decorrentes. Suficientes provas de materialidade e autoria, não tem procedência o pleito absolutório. É indispensável a realização de exame técnico e instrução probatória específica para a valoração negativa da conduta social e da personalidade do agente . A prestação pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e a condição socioeconômica do acusado. Não havendo previsão legal expressa quanto à demarcação do salário-mínimo incidente na prestação pecuniária, é cabível a adoção do critério do artigo 49, § 2º, do Código Penal, assegurando-se a previsibilidade das penas. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00024052620208130210 1.0000 .24.131615-7/001, Relator.: Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos, Data de Julgamento: 24/07/2024, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/07/2024)

APELAÇÃO. Estelionato em continuidade delitiva. Artigo 171, caput, na forma do 71, ambos do Código Penal. Recurso defensivo . Autoria e materialidade delitivas não questionadas. Dosimetria escorreita. Pena-base validamente majorada, a teor do disposto no artigo 59, do Código Penal. Complexa operação que ocasionou prejuízo expressivo à vítima, extrapolando o que ordinariamente ocorre em crimes desse jaez . Regime aberto ora fixado por ser o mais benéfico possível, não trazendo, assim, nenhum prejuízo à recorrente. Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos que deve ser mantida Prestação pecuniária que , no entanto, comporta redução diante da ausência de informação quanto à situação econômica da sentenciada Critério de fixação da prestação pecuniária substitutiva da pena corporal que deve ser proporcional não apenas à extensão do dano à vítima, mas também à situação econômica do sentenciado. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . (TJ-SP - APL: 00366103120118260050 SP 0036610-31.2011.8.26 .0050, Relator.: Camargo Aranha Filho, Data de Julgamento: 11/05/2017, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/05/2017)

No caso em tela, tem-se dois delitos em concurso formal. Duas vítimas. Uma delas fatal. Muito embora as condições econômicas do acusado pareçam ser reduzidas, de modo algum a pena de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostrou desproporcional, diante da gravidade da conduta. Não fosse a condição de hipossuficiência do acusado e tal pena forçosamente teria sido fixada muito além. Lembro, por oportuno, que toda pena, seja ela privativa de liberdade, seja ela restritiva de direitos, devem contemplar a finalidade retributiva, mas acima de tudo preventiva da sanção, buscando coibir novas práticas delitivas. Embora o valor pareça elevado, é necessário à dissuadir o acusado de conduzir novamente veículo automotor sem habilitação, assim como de conduzi-lo de modo imprudente.

Destarte, mais uma vez, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 10 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/06/2025